Tribunal: TJSP
Processo: 2218097-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico.

Prisão preventiva. Primariedade do paciente em combinação com a pouco expressiva quantidade de tóxicos apreendidos.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
Cabimento, em tese, da conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos da Resolução no 05/2012 do

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico.

Prisão preventiva. Primariedade do paciente em combinação com a pouco expressiva quantidade de tóxicos apreendidos.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
Cabimento, em tese, da conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos da Resolução no 05/2012 do Senado Federal. Situação de pandemia de COVID-19.
Ordem concedida com a fixação das medidas previstas no art. 319, I e IV, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2218097-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em
que é paciente PAULO TADEU DE OLIVEIRA URSINI e Impetrante PAULO
CESAR DI MUZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: convalidada a liminar, concederam a ordem para revogar a
prisão preventiva do paciente, fixadas as medidas cautelares previstas
no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218097-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2218097-35.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRA BONITA
VOTO No 41.818
Habeas corpus. Tráfico.
Prisão preventiva. Primariedade do paciente em combinação
com a pouco expressiva quantidade de tóxicos apreendidos.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor
previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
Cabimento, em tese, da conversão de eventual pena
privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos
da Resolução no 05/2012 do Senado Federal. Situação de
pandemia de COVID-19.
Ordem concedida com a fixação das medidas previstas no
art. 319, I e IV, do CPP.
O advogado Pedro César Di Muzio impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Paulo Tadeu de Oliveira
Ursini e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara da Comarca de Barra Bonita.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal,
pois, por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em prisão preventiva, embora ausentes os requisitos para tanto.
Postula, assim, a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi deferida (fls. 28/29).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 33/34), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação
da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218097-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Preso em flagrante em 12 de agosto de 2020, Paulo
foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque
trazia consigo aproximadamente 5,76g de cocaína na forma de "crack",
para suposto fim de tráfico, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme consulta digital aos autos de origem, no dia
seguinte, a Magistrada, considerando presentes os requisitos legais, a
gravidade do crime, a necessidade de garantir a ordem e a saúde
públicas e, por fim, a insuficiência das cautelares substitutivas, converteu
a segregação em preventiva (fls. 70/72 dos autos originários).
No entanto, a Resolução 05/2012 do Senado Federal
suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos
prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas
Corpus no 97.256/RS.
Assim, nada havendo nos autos a infirmar a
primariedade do paciente e pouco expressiva a quantidade de
entorpecentes apreendida, é de se presumir que, em eventual
condenação, faça jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da
Lei 11.343/06 e, por conseguinte, não permaneça encarcerado, já que
cabível, em tese, o benefício ora autorizado.
Diante disso, parece evidente que não se fazem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e, em
decorrência, possível a concessão da liberdade provisória.
A custódia cautelar, medida excepcional que é, deve
sempre estar fundada nos critérios de utilidade e necessidade, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218097-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
balizas fornecidas pelo art. 312 do Código de Processo Penal, sem os
quais adquirirá feição de inegável constrangimento ilegal.
Ora, não se percebe qual seria a utilidade ou
necessidade de manutenção da prisão de acusado que se sabe não
permanecerá detido após eventual e desfavorável pronunciamento
judicial definitivo, a não ser que se confira inaceitável caráter punitivo à
prisão provisória, com flagrante violação a garantias fundamentais do
cidadão (art. 5o, incisos LXI, LXII, LXV, LXVI, da Constituição Federal).
Nunca é demais repetir, seguindo-se a lição de Maurício
Zanoide de Moraes, que “toda medida processual de natureza cautelar
(penal ou não-penal, patrimonial ou pessoal) exige a presença de dois
requisitos: I) a constatação, através de elementos concretos, objetivos e
constantes nos autos, de que a medida cautelar requerida está
consentânea com o ordenamento jurídico, existe no caso concreto a
possibilidade de sua decretação ou manutenção; e II) a certeza de que a
concessão da medida será útil e necessária para o bom desenvolvimento
do processo. Esses dois requisitos visam, respectivamente: I) evitar a
ofensa aos direitos de liberdade e ao patrimônio do cidadão, ambos
somente violáveis ao término de um devido processo legal (art. 5o, LIV,
da CF); e II) garantir que a medida cautelar sirva como medida
assecuratória do bom curso do processo no qual se discute o mérito da
causa, e não para a satisfação antecipada do requerente ou punição
antecipada do requerido“ (Código de Processo Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial, RT, 2004, vol. 3, p. 199).
Acrescente-se que a prisão preventiva, no momento
atual de pandemia de COVID-19, encontra contornos ainda mais
destacados de excepcionalidade, nos termos do art. 4o, III, da
Recomendação 62/2020 do CNJ, que orienta sobre medidas a serem
adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218097-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estabelecimentos prisionais. Em contexto em que se busca isolamento
social, a inserção de mais detentos no sistema penitenciário deve ser
evitada ao máximo.
Por fim, no caso concreto, recomendável a aplicação
das medidas constritivas representadas pela obrigatoriedade de
apresentação periódica em juízo para informar e justificar atividades e
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a instrução, uma vez que que a
apreensão do tóxico decorreu em contexto de investigação anterior,
geradora do processo no 1001396-05.2020.8.26.0063, em que a irmã do
paciente e outros agentes figuram como réus por tráfico de entorpecentes
e associação para o tráfico.
Frente ao exposto, convalidada a liminar, concede-se
a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, fixadas as medidas
cautelares previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator